Tribunal: TJES
Processo: 5011538-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011538-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011538-12.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO
: ALEXSANDRA ALVES OLIVEIRA KRAUSE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter tido seu nome inscrito indevidamente no SERASA pelo banco réu, por uma dívida de R$60,18 que desconhece.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão definitiva do apontamento; b) condenar o banco réu ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, sustentando a legitimidade do débito, oriundo de um financiamento do programa "Desenrola Brasil" não adimplido pelo autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto cabia à instituição financeira recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação. Contudo, o banco limitou-se a apresentar um extrato de contrato eletrônico unilateral, desprovido de assinatura ou de outros elementos que comprovassem a inequívoca manifestação de vontade do consumidor. A ausência de prova da origem lícita do débito torna a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito um ato ilícito. O dano moral, em tais casos, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria negativação indevida. Contudo, o valor de R$8.000,00, arbitrado na origem, mostra-se elevado em comparação aos parâmetros adotados por este Colegiado. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da indenização para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que reduzo para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os consectários legais já fixados na origem e os demais termos da r. sentença.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)